Tribunal: TJPA
Processo: 0800172-59.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800172-59.2021.8.14.0501

APELANTE: RENAN GLEIDSON ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A DEFINIDA NO ART. 28 DA LEI DE TÓXICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, ainda mais quando o próprio denunciado confirma os termos da denúncia apresentada, impossibilitando qualquer desclassificação postulada.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE, POR SER A MESMA INCOMPATÍVEL COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. TESE IMPROCEDENTE.
Apesar de ser entendimento pacífico junto às Cortes Superiores de que a prisão cautelar é incompatível com o regime de cumprimento de pena no semiaberto, tal regra comporta exceções, na hipótese de reiteração delitiva, que é o caso dos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Renan Gleidson Araújo da Silva
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 550 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
presente à ID 6414796, in verbis, que:

“no dia 12 de fevereiro de 2021, por volta das 21:00 horas, o denunciado RENAN GLEIDSON ARAUJO DA SILVA foi flagrado pela polícia tendo drogas sob sua posse.

O flagrante do crime ocorreu em frente a residência localizada na Passagem Santo Antônio, nº 802, bairro Vila, neste Distrito.

Segundo constou, o denunciado RENAN GLEIDSON estava traficando drogas naquele local e, durante a abordagem policial, o mesmo assumiu a prática de traficância e foi flagrado na posse de 46 (quarenta e seis) trouxinhas de “maconha”, além de possuir uma caixa de papel de seda e a quantia de R$ 102,00 (cento e dois reais).

Conduzido até a delegacia para prestar depoimento perante a autoridade policial, afirma ser usuário de drogas e confessou ter sob sua posse a substância apreendia e apresentada pelos policias para comercialização. Declarou também que cada “trouxinha” da referida substância era vendida pela quantia de R$ 5,00 (cinco reais).”

Instruído e julgado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Em razões recursais
, ID 8471303,
postula
a defesa a desclassificação da conduta que foi atribuída ao recorrente para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006, por ser o réu dependente químico, e a quantidade de droga que foi apreendida em seu poder indica que a substância era para consumo próprio.

Requer também que a prisão preventiva do denunciado seja revogada, por ser o regime de cumprimento de pena imposto incompatível com essa segregação cautelar imposta.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas neste apelo.

1 - DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO.

Postula a defesa a desclassificação da conduta que foi atribuída ao recorrente para aquela constante no art. 28 da Lei 11.343/2006, por ser o réu dependente químico, e a quantidade de droga que foi apreendida em seu poder indica que a substância era para consumo próprio.

Analisando esta tese levantada, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, não existindo qualquer razão para a pretendida desclassificação postulada, tendo em vista que
o recorrente,
RENAN GLEIDSON ARAÚJO DA SILVA,
em seu depoimento em juízo, mídia de ID 6414856 e ss.,
admitiu que estaria na posse do material entorpecente apreendido; que a droga seria mesmo destinada ao comércio; que vendia pelo valor de R$ 5,00 (cinco) reais cada trouxinha de maconha; que também faz uso de drogas; que parte da droga seria para seu uso próprio.

No depoimento dos policiais militares, LUCIVAL LEMOS TAVARES e LUAN BAOBOSA DA SILVA, prestados em juízo
, estes confirmaram todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo que prenderam o denunciado na posse de matéria entorpecente que seria destinado ao tráfico de drogas.

Ora, pelo que se viu do quem foi transcrito acima, o próprio apelante confirma que parte da droga apreendida seria destinada à venda, sendo a outra parte para seu consumo próprio, bem como que cada trouxinha de droga seria vendida pelo valor de R$5,00, depoimento este que, corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu, mostra-se idôneo o suficiente para ensejar um decreto condenatório em face do denunciado, já que a decisão ora guerreada não encontra-se embasada tão somente em depoimentos de policiais, mas sim, também se robusteceu com o depoimento do acusado, que admitiu, em juízo que estaria praticando o delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
transportar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 – DA REQUERIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE.

Requer também que a prisão preventiva do denunciado seja revogada, por ser o regime de cumprimento de pena imposto incompatível com essa segregação cautelar imposta.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o apelante não é mais réu primário, já tendo sido condenado em outros dois processos pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0004113-31.2013.8.14.0501 e processo nº 0025220-38.2016.8.14.0401), inclusive já estando um desses processos transitado livremente em julgado em data anterior a ocorrência do fato apurado nestes autos, conforme Certidão de Antecedentes Criminais exposta à ID 6414856.

Apesar de ser entendimento das Cortes Superiores de que a prisão preventiva não é compatível com o regime semiaberto, tal regra comporta exceções, como na hipótese de reiteração delitiva do acusado, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“
Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (
HC 205.179
AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator (a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.09.2021)

Assim, a constrição cautelar deve se manter, já que o réu se mostrou contumaz em práticas de delitivas desse gênero.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/03/2024